Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – CÔNJUGE SOBREVIVENTE – ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA MORADIA NO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O conjunto probatório está a indicar que a Agravante não reside no imóvel litigioso, razão pela qual não se aplica ao caso a regra do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, prevista no art. 1.831 do Código Civil, de modo que, nesse passo, o bem deve ficar na posse da inventariante do Espólio.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009514-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), EDIENES ROSA DO CARMO - CPF: 652.196.191-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), THASSIA CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 026.205.941-03 (AGRAVADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – CÔNJUGE SOBREVIVENTE – ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA MORADIA NO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO
DES
PROVIDO
.

O
conjunto probatório está a indicar que a Agravante não reside no imóvel litigioso, razão pela qual não se aplica ao caso a regra do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, prevista no art. 1.831 do Código Civil, de modo que, nesse passo, o bem deve ficar na posse da inventariante do Espólio.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009514-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIENES ROSA DO CARMO

AGRAVADA: THÁSSIA CAROLINE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDIENES ROSA DO CARMO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante c/c Pedido Liminar n. 1042111-70.2023.8.11.0041, movido por
THÁSSIA CAROLINE DOS SANTOS
,
que deferiu a tutela de urgência para remover a Agravante do cargo de inventariante e nomear como substituta a Agravada, e ainda, determinou a intimação da ora Recorrente para proceder no prazo de 48 (quarenta e oito) horas com a entrega dos bens do espólio, sob pena de busca e apreensão/imissão na posse.

Inconformada, a Agravante recorre para que lhe seja deferido o direito de permanecer na posse do bem imóvel, o qual alega ser sua residência, visto que se trata de viúva do
de cujus,
e possui direito real de habitação, nos termos do art. 1.831 do Código Civil.

Aduz, ainda, que o imóvel em questão sequer pertence ao espólio, e sim ao irmão do falecido, e está sendo objeto de Ação de Usucapião, autos n. 1039569-50.2021.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, contra Francisco José dos Santos, proprietário registral do bem, sobre o qual a Agravante afirma possuir liminar para permanecer na posse até o deslinde da citada demanda.

Ao final, pelo provimento do Recurso, para obstar a imissão da Agravada na posse do imóvel.

Preparo recolhido, consoante ID. 209426172 e 209426170.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 215239193.

Contrarrazões ID. 212967662, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante c/c Pedido Liminar n. 1042111-70.2023.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência para remover a Agravante do cargo de inventariante e nomear como substituta a Agravada, e ainda, determinou a intimação da ora Recorrente para proceder no prazo de 48 (quarenta e oito) horas com a entrega dos bens do espólio, sob pena de busca e apreensão/imissão na posse.

A Agravante pretende a reforma do
decisum,
para obstar suposta prática de ato atentatório ao seu direito real de habitação garantido na condição de cônjuge sobrevivente, suspendendo a imissão na posse do imóvel situado à Rua Bem-te-vi, quadra 03, casa 04, CPA IV, Primeira Etapa, Cuiabá/MT.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, pel
a análise das provas até então colacionadas aos autos,
pairam fortes dúvidas
sobre a condição da Agravante em relação ao imóvel questionado, se reside no local ou não.

Em verdade, o conjunto probatório está a indicar que a Agravante não reside no imóvel, razão pela qual não se aplica ao caso a regra do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, prevista no art. 1.831 do Código Civil, de modo que, nesse passo, a imóvel litigioso deve ficar na posse da inventariante do Espólio, ora Agravada.

Não é demais lembrar que a Agravante foi removida do cargo de inventariante, porque incorreu em omissão quanto à
apresentação das primeiras declarações no prazo legal (art. 620 do CPC), assim como em prestar as contas exigidas na ação de inventário.

Além disso, consta dos autos prova do dano patrimonial causado pela negligência da Agravante enquanto inventariante, visto que perdeu o veículo Citroen C4 Pallas, Placa HIG 1402, o qual foi a leilão e arrematado por terceiros.

Nessa senda, tendo em vista que as provas dos autos até então colacionadas não corroboram com a alegação da Recorrente de que o imóvel
situado à Rua Bem-te-vi, quadra 03, casa 04, CPA IV, Primeira Etapa, Cuiabá/MT, consiste na sua moradia, não se mostra aplicável a regra do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, prevista no art. 1.831 do Código Civil.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DAS AUTORAS – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – EXTINÇÃO – PROVAS DE QUE A BENEFICIÁRIA NÃO RESIDE MAIS NO IMÓVEL – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.

1- O direito real à habitação tem como finalidade assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. (REsp n. 1.846.167/SP). Assim, ante à prova de que a Apelada não reside mais no imóvel, não há falar em manutenção daquele direito. Declarado extinto o direito real de habitação em favor da Apelada e o condomínio, bem como autorizada a alienação do imóvel objeto da lide.

2- Mesmo se fosse mantido o direito de habitação da Recorrida, isso não impediria a extinção do condomínio e a alienação do bem, pois de acordo com o STJ, “o direito real de habitação não pode ser óbice à extinção de condomínio e à alienação judicial. A existência do ônus real da habitação não impede a alienação do bem, da mesma forma que ocorre com o usufruto.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1547302 SP 2015/0188925-2).
(N.U 1001394-43.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (destaquei).

Desse modo, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024